Tribunal: STF
Processo: HC 86224
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO
 ART. 2º DA LEI Nº 8.072/90, QUE VEDA A PROGRESSÃO DE REGIME NA
EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CONDENADOS POR CRIMES HEDIONDOS. PRECEDENTE
PLENÁRIO. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE.
 Reconhecida a
inconstitucionalidade do impedimento da progressão de regime na
execução das penas pelo cometimento de crime hediondo, impõe-se a
concessão da ordem para afastar o óbice legal. Ressalve-se que
pretendida progressão dependerá do preenchimento dos requisitos
objetivos e subjetivos que a lei prevê; tudo a ser aferido pelo
juízo da execução.
Writ deferido.